Tribunal: TJDFT
Processo: 0728779-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. JUSTIÇA FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE ENTES FEDERAIS COMO PARTES. JUÍZO DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. JUÍZO DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o cumprimento de sentença coletiva proferida no âmbito da Justiça Federal pode ser realizado na Justiça Comum Estadual, quando não figurarem no pólo passivo da execução os entes federais coobrigados, no caso a União e o Banco Central.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.